Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-56.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800445-56.2019.8.14.0065

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCA SOARES ELMAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

RELAÇÃO

JURÍDICA

C/C

REPARAÇÃO

DE

DANOS

MORAIS - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO

AO

CONTRATO - ERRO

SUBSTANCIAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANOS

MORAIS

DEVIDOS

E

ESTIPULADOS

EM

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00) –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – A

adesão

ao

contrato

de

cartão

de

crédito

consignado,

como

se

fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial; 2- A devolução se impõe, pois, tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelante na obtenção da contratação. 3 –
Compensação do valor recebido pela parte recorrida, que se beneficiou do empréstimo bancário cancelado. 4-
Recurso de apelação conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BMG S.A em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara)

que julgou procedente em parte os pedidos da parte autora para declarar a inexistência do contrato de cartão consignado nº 5259.2223.1200.9118, à conta n. 5259.2223.1200.9001, determinar a restituição das parcelas efetivamente descontadas e dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega o banco recorrente: a regularidade da contratação conforme contrato anexado aos autos, constando a assinatura da parte recorrida; que o Contrato de cartão consignado dispõe de cláusulas manifestamente claras e que não deixam dúvidas quanto ao produto contratado e aos termos da execução do contrato; o Cartão consignado se trata de produto regulado por lei e que oferece vantagens ao consumidor; que houve demonstração de que a parte recorrida realizou saques através do cartão consignado, conforme demonstra o comprovante de transferência – TED; A realização de compras e pagamentos de faturas que demonstram o efetivo uso do cartão pela parte recorrida; Inexistência de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais; Ausência de má-fé/conduta contrária à boa-fé objetiva que afasta o dever de restituição e Dever de compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 68086305 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O recorrente alega a ausência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da sentença, para considerar válida a contratação e inexistente os danos morais, ou, de forma subsidiaria, a minoração do valor fixado em condenação, inexistência de dever de restituir, bem como requer que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Preliminarmente, alega a instituição financeira apelante a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora em nenhum momento tentou solucionar a lide com a ré pela via administrativa.

Não merece prosperar
o pleito.

O Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que o Poder Judiciário apreciará qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Assim, o jurisdicionado poderá livremente socorrer-se do Judiciário quando entender que seu direito está sendo cerceado.

Dessa maneira, a exigência de esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial, de forma que tal
entendimento conduziria a uma violação ao direito individual de lastro constitucional ao norte mencionado.

Também não acolho a preliminar de necessidade de produção de prova pericial. É
desnecessária a perícia técnica nos casos em que a divergência de assinaturas é perceptível a olho nú.

Conforme ressaltou o juízo de origem, “no caso concreto, há clara discrepância entre a assinatura lançada no contrato e o documento de identidade apresentado pela própria instituição financeira”.

No mérito, assiste razão apenas em parte ao recorrente.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa

forma,

em

que

pese

o

consumidor

almejar

a

contratação

do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da

celebração

do

contrato,

decorrente

do

fato

de,

por

desconhecimento

ou falso

conhecimento

das

circunstâncias,

agir de

um

modo

que

não

seria

a

sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores;

o

art.138

do

CC,

prevê

que

são

anuláveis

os

negócios

jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Quanto ao pleito do não cabimento de restituição de valores, não merece provimento, pois o

art.

42,

parágrafo

único

do

CDC, determina

que

o

consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito à repetição

do

indébito,

inclusive por

valor

igual

ao

dobro

do

que

pagou

em

excesso, acrescido

de

correção

monetária

e

juros

legais,

salvo

hipótese

de

engano justificável.

No caso dos autos a devolução se impõe, pois tendo havido induzimento

da parte

a

erro

substancial,

patente

a

má-fé de

prepostos do apelante na obtenção da contratação.

Por fim, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se

por

dano

moral

qualquer

sofrimento

humano

que

não

é causado

por

uma

perda

pecuniária,

e

abrange

todo

atentado

à

reputação

da vítima,

à

sua

autoridade

legítima,

ao

seu

pudor,

à

sua

segurança

e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela

recorrida

causou

sim

dor

e

sofrimento

a

esta,

que

não

foi

mero aborrecimento

do

dia

a

dia. A

recorrida

é

idosa,

beneficiária

da previdência, e teve os seus proventos reduzidos

indevidamente durante meses pelo

ora

recorrente,

causando

danos

ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No

que

se

refere

à

comprovação

da

efetiva

ocorrência

do

dano

moral, encontra-se

pacificado

que

o

que

se

tem

que

provar

é

a

conduta

ofensiva

e ilícita

do

ofensor,

segundo

já

assentou

o

STJ,

na

sempre

invocada jurisprudência,

de

acordo

com

a

qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp

318099/SP –3aT. –Rel.

Min.

Carlos

Alberto

Meneses

Direito,

jul.

06/12/2001 –DJ

08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao

se

condenar

por

DANO

MORAL

não

se paga

a

dor,

se

arbitra

em favor

do

lesado

uma

indenização

razoável,

não

podendo

ser

ínfima

ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a

natureza

e

a

extensão

do

dano

moral

e

o

caráter

pedagógico

de

sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando

as

peculiaridades

do

caso

concreto,

levando

em consideração

as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua

finalidade

pedagógica,

a

fim

de

se

evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Da mesma forma, os termos iniciais dos juros e correção monetária foram arbitrados na sentença de forma correta. Indefiro o pedido de

reforma por falta de amparo legal.

Finalmente, apenas quanto ao pedido de compensação do valor efetivamente recebido pela apelada, entendo que assiste razão ao apelante. Resta evidente que a parte autora se beneficiou do valor decorrente do contrato firmado, na importância de
R$3.505,46, conforme comprovante juntado no ID nº

10107458
. Assim, é necessária a devida compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do evitando o enriquecimento sem causa da demandante.

Isto

posto, CONHEÇO do

presente

recurso

de

Apelação

e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para deferir a compensação do valor de R$3.505,46 recebido pela parte apelada, com aplicação de correção monetária pelo INPC a partir de 17/11/2016, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023